Tribunal: TJPA
Processo: 0802554-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802554-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA.
ASTREINTES
. PERIODICIDADE DIÁRIA VIOLA À RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. E
m relação à suspensão dos descontos na conta da Agravada, entendo que a liminar deve ser mantida neste ponto, pois, mesmo após a inversão do ônus da prova pelo juízo originário, o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pela consumidora nem qualquer outro comprovante da contratação. L
ogo, há probabilidade da ocorrência da fraude alegada pela Recorrida, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

2. No que se refere às
astreintes
, o
quantum
(R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

3. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
, que deverão incidir por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da vara única de São Miguel do Guamá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização (Proc. n° 0800894-10.2020.8.14.0055), movida por FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS.

O juízo
a quo
assim decidiu:

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido liminar pleiteado para que a Parte Requerida
BANCO DO BRASIL
suspenda imediatamente os descontos realizados na aposentadoria do(a) requerente (contrato nº 864101565, no valor de R$ 900,00, com início em 03/2016, em 72 parcelas e descontos mensais de R$ 27,25), o qual é objeto da presente lide.

Em caso de descumprimento, ficará o Requerido sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor do(a) Requerente, sem prejuízo de adoção de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida.

Levando em conta que a inversão do ônus da prova se trata de uma regra de procedimento a ser valorada antes da instrução probatória e, ainda, considerando que a narrativa fática apresentada na exordial que a parte requerente se encaixa perfeitamente no conceito de consumidora previsto no art. 2º, da Lei 8.078/90, ao passo que a parte requerida também é perfeitamente enquadrada no conceito de fornecedora de um serviço consoante previsto no art. 3º da mesma lei, e, por fim, considerando se tratar a parte autora de pessoa hipossuficiente, haja vista que a parte ré, com absoluta certeza, possui melhores condições técnicas e econômicas, de desincumbir do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova.

O Agravante alega, em suas razões (ID 4813416), a ausência de responsabilidade civil da instituição bancária, pois não haveria ato ilícito praticado, inexistindo vício na prestação de seu serviço. Ademais, aduz a onerosidade excessiva da multa diária imposta pelo magistrado, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Por fim, o Recorrente pugna que seja anulada a liminar concedida.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 4855846), foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado no que tange à multa fixada, a fim de que não incida de forma diária.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 5108128).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
empréstimo consignado no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

O Agravante pede a anulação do
decisum,
alegando a
inexistência de vício na prestação do serviço bancário e a
onerosidade excessiva das
astreintes
.

Compulsando os autos, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Isso porque, em relação à suspensão dos descontos na conta da Agravada, penso que a liminar deve ser mantida neste ponto, pois, mesmo após a inversão do ônus da prova pelo juízo originário, o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pela consumidora nem qualquer outro comprovante da contratação. Desse modo deduzo que há probabilidade da ocorrência da fraude alegada pela Recorrida, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Quanto à multa por descumprimento, presumo haver onerosidade excessiva na periodicidade em que foi imposta judicialmente, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente e enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém sem exacerbar os limites do razoável.

A meu ver, o
quantum
(R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
. Contudo, a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento (ou seja, por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão) e não por dia
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam por desconto mensal efetuado em descumprimento da ordem judicial, mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 14/10/2021